Tribunal: STF
Processo: Rcl 78915
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-01
Data de publicação: 2025-05-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA 
NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 16. COMPROVAÇÃO DE CULPA DA ENTIDADE ADMINISTRATIVA. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de liminar, ajuizada pelo Município de Passo Fundo/RS, em 25.4.2025, contra o seguinte acórdão prolatado pela Segunda Turma do Tribunal Superior do Trabalho no Processo n. 0020239-42.2020.5.04.0663, pelo qual se teria desrespeitado o decidido pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 16 e nos Recursos Extraordinários ns. 760.931 e 1.298.647, Temas 246 e 1.118 da repercussão geral, e afrontado a Súmula Vinculante n. 10, pelo afastamento do § 1º do art. 71 da Lei n. 8.666/1993:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO DE PASSO FUNDO, REGIDO PELA LEI 13.467/2017 – PRELIMINAR 
DE NULIDADE POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. ENTE PÚBLICO. FISCALIZAÇÃO. 1.1 – O Tribunal Regional decidiu toda a questão de forma fundamentada, tendo-se manifestado, expressamente, com base em detalhada análise do conjunto probatório dos autos, sobre os motivos que o levaram a reconhecer a responsabilidade subsidiária do ente público. 1.2 – Quanto aos pontos suscitados omissos pelo segundo reclamado, verifica-se que a Corte Regional entregou a prestação jurisdicional completa após análise detida de todos os pontos cruciais que levaram à conclusão de que não houve efetiva fiscalização. Fundamentou que o ônus de demonstrar que fiscalizou de forma adequada o contrato de prestação de serviços é do ente público e que o contrato autorizava a fiscalização, permitindo a impugnação de irregularidades contratuais, aplicação e penalidades previstas e de advertências, notificação e suspensão temporária do direito de licitar e contratar com o ente público, além de multa contratual. E mesmo havendo indícios de comprometimento da saúde financeira da primeira reclamada, como o não pagamento das parcelas resilitórias de empregados vinculados ao contrato e o atraso reiterado no recolhimento do FGTS a partir de março 2018, não se deu ensejo à efetiva fiscalização. Destacou que a explicitação das medidas adotadas pelo ente público, conforme requerida nos embargos de declaração, não afasta a conclusão adotada, mas apenas a reforça, pois evidencia que algumas dessas medidas poderiam ter sido adotadas ainda em 2018, caso a fiscalização não tivesse sido falha. 1.3 – Assim, constata-se que a Corte Regional analisou os documentos juntados e concluiu pela ausência de fiscalização, tanto que houve condenação da prestadora de serviços, dentre outros, às verbas rescisórias e depósitos de FGTS. 
1.4 – Nesse contexto, não prospera a arguida preliminar de nulidade por negativa de prestação jurisdicional, inexistindo qualquer 
omissão no julgado. Incólume, por conseguinte, o artigo 93, IX, da Constituição Federal. Agravo de instrumento conhecido e não provido. 2 - RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. ENTE PÚBLICO. CULPA OMISSIVA NA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO. DECISÃO EM CONFORMIDADE COM A SÚMULA 331, V, DO TST. 1 - No caso, o Tribunal Regional concluiu pela responsabilidade subsidiária, ao registro de que mesmo após notificação pelo Sindicato da categoria, que exerceu o papel de verdadeiro fiscal do contrato, o ente público ‘falhou em adotar as medidas preventivas capazes de minimizar os danos, pois somente em 14.02.2020 notificou a primeira ré para comprovar o pagamento de salários, férias e demais benefícios devidos’. Logo, a responsabilidade subsidiária foi mantida em face da constatação de culpa, encontrando-se a decisão em harmonia com o disposto na Súmula 331, V, do TST. Tal entendimento também está em sintonia com a tese com repercussão geral firmada pelo Supremo Tribunal Federal, no RE-760931/DF, pela qual se considerou possível a responsabilização subsidiária da Administração Pública pelo pagamento das verbas trabalhistas devidas aos empregados das empresas terceirizadas, quando constatada a falha na fiscalização. 
2 – Diante do quadro fático estabelecido no acórdão recorrido, insuscetível de revisão por esta Corte, nos termos da Súmula 126 do TST, deve ser mantida a responsabilidade subsidiária do ente público. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (...)” (e-doc. 5).



    2. O reclamante alega que “a decisão viola frontalmente o decidido por esta Suprema Corte nos autos do RE 760.931 e RE 1.298.647, pois diante do inadimplemento, atribuiu indevidamente ao ente publico o ônus da prova acerca da fiscalização. Da mesma forma, atribuiu culpa ao ente público pelo mero inadimplemento, ‘porque foram descumpridas obrigações trabalhistas’ (fl. 4).



    Sustenta que “a conjunção ‘tanto que’[, constante do acórdão reclamado,] revela que o Tribunal estabeleceu uma relação de causa e efeito entre o inadimplemento e a ausência de fiscalização: o inadimplemento é a prova da ausência de fiscalização. Ora, trata-se de condenação automática, hipótese afastada pelo Supremo no julgamento do RE 760.931. Ademais, o TST esta ignorando as notificações, multas, retenções, rescisão unilateral, depósitos judiciais, todos comprovados nos autos” (fl. 5).



    Assevera que “a empresa, em dezembro de 2019 não apresentava, perante o Município, nenhum indício de irregularidade. Portanto, o que faz o TST é atribuir culpa in eligendo ao ente público sem qualquer prova de ilicitude no certame licitatório. Trata-se novamente de inversão indevida do ônus da prova em desfavor do ente público. Não incumbe ao Município provar a licitude do procedimento licitatório” (fl. 6).



    Ressalta que “o C. TST condenou subsidiariamente o Ente Público com base no mero inadimplemento, em que pese tenha restado claro que o ente público fiscalizou o contrato de prestação de serviços por meio de notificação, retenção de valores, multas, depósitos judiciais e rescisão unilateral, todos comprovados nos autos” (fl. 13).



    Argumenta que “para o E. TST a obrigação de fiscalização do ente público é uma obrigação de resultado, ou seja, ela deve evitar todo e qualquer inadimplemento, o que aproxima os entes públicos da figura do próprio empregador” (fl. 16).



    Requer “a concessão de medida liminar para suspender a v. decisão da 
2ª Turma do E. TST, proferido nos autos da reclamação trabalhista n. 0020239-42.2020.5.04.0663” (fl. 18).



    Pede “seja julgada procedente a presente Reclamação Constitucional para CASSAR o v. acórdão da Turma do C. TST na parte em que atribuiu responsabilidade subsidiaria ao ente público” (fl. 18). 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco nesta ação se, ao firmar a responsabilidade subsidiária da Administração Pública pelo cumprimento de obrigações trabalhistas, a autoridade reclamada teria descumprido o decidido por este Supremo Tribunal na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 16 e nos Recursos Extraordinários ns. 760.931 e 1.298.647, Temas 246 e 1.118 da repercussão geral, e afrontado a Súmula Vinculante n. 10, pelo afastamento do § 1º do art. 71 da Lei n. 8.666/1993.



    5. O Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Asseio, Conservação, Zeladoria, Reciclagem de Lixo, Limpeza Urbana, Ambiental e de Áreas Verdes e Empresas de Serviços Terceirizados – Sindlimp, beneficiário, ajuizou reclamação trabalhista contra CCS Serviços Terceirizados Ltda. e Município de Passo Fundo/RS.



    O juízo da Terceira Vara do Trabalho de Passo Fundo/RS julgou procedentes os pedidos do beneficiário e decidiu pela responsabilidade subsidiária do Município de Passo Fundo/RS pelos débitos trabalhistas objeto da condenação (fls. 64-76, e-doc. 4).



    Ao julgar os embargos de declaração opostos pelo Município reclamante contra a sentença, o juízo de primeira instância assentou:



    “(...) No caso, houve culpa do ente público, pois a empregadora descumpriu obrigações trabalhistas básicas dos seus empregados, tendo sido condenada, por exemplo, ao pagamento, a cada um dos substituídos na presente demanda, das parcelas resilitórias e dos salários e salários-maternidade atrasados, das férias com 1/3 dos empregados que fruíram de férias em janeiro de 2020 e que não receberam integralmente a remuneração, dos vales-transporte e 
vales-alimentação dos meses de fevereiro a abril de 2020 ainda não adimplidos, das multas normativas, entre outras, não tendo o recorrente exercido fiscalização eficaz da sua contratada quanto ao cumprimento das normas trabalhistas. Vale ressaltar que entre as obrigações da contratada estava a de apresentar a documentação relativa ao cumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e fiscais. 



    Noto, aliás, que em 09.12.2019 o Sindicato autor informou ao Município que a primeira ré não havia antecipado a primeira parcela do 13º salário e que também não realizou o pagamento em parcela única no prazo previsto, descumprindo a cláusula décima da CCT, além de ter despedido empregados vinculados ao contrato de prestação de serviços sem o pagamento das parcelas resilitórias, citando processos judiciais ajuizados (ID. 2e0ccf9 – Pág. 2-3). Apesar disso, não há qualquer evidência de que o Município tenha condicionado o pagamento dos créditos devidos à primeira ré naquele mês à comprovação do pagamento das parcelas. Diversamente, no dia seguinte à notificação, em 10.12.2019, o Município celebrou com a primeira ré o contrato referente ao PE 085/2019, para prestação de serviços junto à Secretaria de Saúde. 



    Em 10.02.2020, o Sindicato encaminhou nova notificação ao ente público (ID. 58c870c), denunciando o não pagamento do salário do mês de 01/2020 referente a esse contrato, bem como a ausência 
de pagamento do salário-maternidade e dos vales-transporte e alimentação. Reiterou, ainda, o alerta quanto ao não pagamento das parcelas resilitórias. Nessa ocasião, o Sindicato solicitou ao Município que procedesse à retenção das faturas/créditos da primeira ré até a regularização dos pagamentos e que adotasse as cautelas devidas a fim de resguardar o pagamento das obrigações trabalhistas (ID. 58c870c – Pág. 3), o que não ocorreu, pois o segundo réu admitiu que somente foram retidos os créditos relativos a fevereiro/2020 em diante. 



    Está claro, no presente caso, que a fiscalização efetuada pelo segundo réu não foi efetiva e que mesmo após ser notificada pelo Sindicato da categoria, que exerceu o papel de verdadeiro fiscal do contrato, falhou em adotar as medidas preventivas capazes de minimizar os danos, pois somente em 14.02.2020 notificou a primeira ré para comprovar o pagamento de salários, férias e demais benefícios devidos (ID. 1d81155).



    De qualquer forma, não houve prova de fiscalização eficaz da prestadora de serviços e a SDI-1 do TST fixou o entendimento de que o ônus de demonstrar que fiscalizou de forma adequada o contrato de prestação de serviços é do ente público (...)” (fls. 100-101, e-doc. 4).



    O ato reclamado manteve a sentença, destacando, quanto à responsabilização do reclamante:



    “No caso, o Tribunal Regional concluiu pela responsabilidade subsidiária, ao registro de que mesmo após notificação pelo Sindicato da categoria, que exerceu o papel de verdadeiro fiscal do contrato, o ente público ‘falhou em adotar as medidas preventivas capazes de minimizar os danos, pois somente em 14.02.2020 notificou a primeira ré para comprovar o pagamento de salários, férias e demais benefícios devidos’. Logo, a responsabilidade subsidiária foi mantida em face da constatação de culpa, encontrando-se a decisão em harmonia com o disposto na Súmula 331, V, do TST” (fl. 1, e-doc. 5).



    6. A análise dessa decisão revela que a responsabilidade subsidiária do Município de Passo Fundo/RS não se respaldou em presunção ou afirmações genéricas de culpa, procedimento vedado nos precedentes invocados como paradigmas de descumprimento. Houve imputação específica de conduta omissiva do Município. Consta dos autos que o reclamante tinha ciência do inadimplemento das verbas trabalhistas, e demorou em adotar providências quanto à empresa prestadora de serviços pelas irregularidades verificadas.



    7. As circunstâncias do caso destoam do que ordinariamente se observa em decisões sobre o tema e revelam a improcedência da presente reclamação, instrumento inidôneo para reexame aprofundado dos fatos e do acervo probatório apreciado pelas instâncias ordinárias. Confiram-se, a propósito, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. INSUBSISTÊNCIA DO ATO RECLAMADO. SUBSTITUIÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 56 (…). IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS PARA AVERIGUAR EVENTUAL RISCO À INCOLUMIDADE FÍSICA DO AGRAVANTE NÃO CONFIRMADO NAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 38.681-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 26.5.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA DE CONTROLE. INEXISTÊNCIA. REVOLVIMENTO FÁTICO E PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte veda o revolvimento fático e probatório dos autos originários pela via reclamatória (Rcl 18.354-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe-197 de 1.9.2017) e exige estrita aderência entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma de controle (Rcl 4.487-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe-230 de 5.12.2011). 2. A incursão sobre o elemento subjetivo do agente, para infirmar ou confirmar o caráter fraudulento dos contratos por ele firmados com entidades do terceiro setor, demanda incursão em matéria fática e probatória incompatível com a estreita via da reclamação constitucional. (…) 4. Agravo regimental conhecido e não provido” (Rcl n. 25.934-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 2.9.2019).



    8. Ressalte-se que, na sessão de julgamento virtual realizada de 14.3.2025 a 21.3.2025, ao examinar o Agravo Regimental na Reclamação 
n. 76.167, de minha relatoria, caso análogo ao presente, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal decidiu:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO.  CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA 
DA ADMINISTRAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO 
DA DECISÃO PROFERIDA NA AÇÃO DECLARATÓRIA 
DE CONSTITUCIONALIDADE N. 16. INOCORRÊNCIA. COMPROVAÇÃO DE CULPA DA ENTIDADE ADMINISTRATIVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (aguarda publicação).



    9. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do 
art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de maio de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora